Tribunal: TJSP
Processo: 2256674-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou a expedição de avaliação e remoção de veículo de propriedade do executado – Possibilidade – Inteligência dos artigos 839 e 840, §§1o e 2o, do CPC – Súmula 19 do TJSP - Prerrogativa do exequente de não concordar com a permanência do bem na posse do executado – Não demonstrada, outrossim, a essencialidade do veículo para a locomoção do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou a expedição de avaliação e remoção de veículo de propriedade do executado – Possibilidade – Inteligência dos artigos 839 e 840, §§1o e 2o, do CPC – Súmula 19 do TJSP - Prerrogativa do exequente de não concordar com a permanência do bem na posse do executado – Não demonstrada, outrossim, a essencialidade do veículo para a locomoção do executado – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256674-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
ISRAEL
CARDOSO
DOS
SANTOS,
é
agravado
HABITAB
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256674-82.2020.8.26.0000 -Voto no 3582
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256674-82.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Israel Cardoso dos Santos
AGRAVADO: Habitab Empreendimentos Imobiliários Ltda ME
COMARCA: Araraquara 6a Vara Cível
MM. JUIZ DE DIREITO: João Roberto Casali da Silva
VOTO N. 3582
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão
que determinou a expedição de avaliação e remoção de
veículo de propriedade do executado
Possibilidade

Inteligência dos artigos 839 e 840, §§1o e 2o, do CPC
Súmula 19 do TJSP - Prerrogativa do exequente de não
concordar com a permanência do bem na posse do
executado Não demonstrada, outrossim, a essencialidade
do veículo para a locomoção do executado
Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo, interposto em face da
decisão de fl. 145, proferida nos autos da execução de título extrajudicial no
1004773-47.2019.8.26.0037, que determinou a expedição de mandado de avaliação
e remoção do veículo GM-Chevrolet Tracker Premier, 2018/2018, cor vermelha,
placa GIJ-2519, de propriedade do executado.
Aduz o agravante, em síntese, que é pessoa idosa, com diversos
problemas de saúde, de modo que precisa do seu veículo para se locomover,
notadamente para evitar o uso de transporte público durante a pandemia do
COVID-19. Defende que é desnecessária a remoção do bem, pois não irá se opor à
realização de avaliação por oficial de justiça. Propugna, pois, pela concessão de
efeito suspensivo, bem como a reforma da decisão, para que seja mantido com o
veículo até a decisão dos embargos à execução.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 15/16).
Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (fls. 48/62).
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação de execução, fundada em cheques,
ajuizada por Habitab Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de Israel Cardoso
dos Santos, no valor de R$112.090,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256674-82.2020.8.26.0000 -Voto no 3582
3
Citado, o executado, ora agravante, opôs embargos à execução, aos
quais não foi atribuído efeito suspensivo (fl. 75), de modo que se iniciou a busca de
bens passíveis de penhora.
Às fls. 95/96, o exequente informou possuir um veículo automotor
(Chevrolet Tracker Premier, 2018/2018, vermelho, placa GIJ-2519, Renavam
01168900708), avaliado em R$78.807,00, que ofereceu como garantia da execução.
Sobreveio decisão de fl. 145, determinando a expedição de mandado
de avaliação e remoção do referido veículo, com nomeação da exequente como
depositária.
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, nos termos do art. 839 do Código de Processo Civil, a
penhora pressupõe a apreensão e depósito do bem. Além disso, o art. 840, §§ 1o e 2o,
do mesmo diploma legal, dispõe que os bens ficarão preferencialmente em poder do
exequente ou de depositário judicial, salvo na hipótese de difícil remoção ou quando
houver anuência do exequente.
Ora, no caso em comento, não há qualquer óbice para a remoção do
automóvel, nem tampouco concordância do exequente com a manutenção do bem
pelo executado, de modo que deve prevalecer a regra prevista em lei.
Tal entendimento foi consolidado na súmula n. 19 do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Vedada a prisão por infidelidade (STF,
Súmula 25) é admissível a remoção do bem penhorado”.
Em casos análogos, já se manifestou nesse sentido esta Colenda
Corte:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INDEFERIMENTO
DA REMOÇÃO DA MOTOCICLETA PENHORADA, PARA
DEPÓSITO JUNTO À EXEQUENTE REFORMA O bem móvel
penhorado somente pode ser mantido na posse do executado em
hipóteses excepcionais, quando existir dificuldade em sua remoção
ou com expressa concordância do credor, o que não é o caso dos
autos - Aplicação dos artigos 838, inc. IV, 839 e 840, §§ 1o e 2o,
todos do CPC/15 Remoção da motocicleta penhorada para depósito
pelo credor deferida. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2120605-43.2020.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 3a
Vara; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256674-82.2020.8.26.0000 -Voto no 3582
4
14/07/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VÍTIMA FATAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
DE BENS MÓVEIS COM ORDEM DE REMOÇÃO E ENTREGA
PARA
A
CREDORA-AGRAVADA.
NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 835, 839 E 840, II, §1o DO CPC.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento
improvido, nos termos do acórdão. (TJSP; Agravo de Instrumento
2141450-96.2020.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de
Registro: 29/07/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
monitória em fase de cumprimento de sentença. Inconformismo
contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a
penhora que recaiu sobre veículos de propriedade dos executados.
Impenhorabilidade não caracterizada. Remoção dos bens constritos.
Possibilidade. Inteligência dos arts. 839 e 840, §§ 1o e 2o, do CPC.
Execução que se faz no interesse do credor. Prerrogativa do
exequente de discordar da permanência do bem em posse do
executado. Súmula 19 do TJSP. Decisão mantida. Recurso não
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2104566-68.2020.8.26.0000;
Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
16/07/2020; Data de Registro: 16/07/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VÍTIMA FATAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
DE BENS MÓVEIS COM ORDEM DE REMOÇÃO E ENTREGA
PARA
A
CREDORA-AGRAVADA.
NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 835, 839 E 840, II, §1o DO CPC.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento
improvido, nos termos do acórdão. (TJSP; Agravo de Instrumento
2141450-96.2020.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de
Registro: 29/07/2020).
Ademais, o agravante não comprova a essencialidade do veículo, nem
tampouco ser portador de doenças que o impeçam de utilizar outros meios de
transporte para sua locomoção.
Com efeito, foram juntados aos autos somente um exame
anatomopatológico de 08/09/2018, que constatou a existência de gastrite crônica
ativa intensa (fl. 35); e avaliações cardiológica e vascular de outubro de 2014, para
fins de realização da cirurgia plástica de ritidoplastia, que atestaram que o paciente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256674-82.2020.8.26.0000 -Voto no 3582
5
não apresenta qualquer contraindicação (fls. 36/39).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator